Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-78.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700423-78.2023.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEVIO RAMOS XAVIER, C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CLEVIO RAMOS XAVIER e CR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 58148563/57507805). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 25 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator